Tribunal: TJBA
Processo: 8007927-73.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007927-73.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO FERREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NECESSIDADE CIRURGIA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE MUNICIPAL A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE REFORMA PARA CONDENAR TAMBÉM O ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007927-73.2022.8.05.0201, em que figuram como apelante FERNANDO FERREIRA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça